Tribunal: TJSP
Processo: 1005945-02.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante que faz jus à indenização por dano moral para desestimular a reiteração de atos gravosos. Arbitramento segundo os ditames da prudência a evitar enriquecimento sem causa.

Sentença reformada. Recurso provido.